Tribunal: STF
Processo: RE 1065205
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL. TRABALHO PRESTADO ANTES DA LEI 9.032/1995. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 943. JULGAMENTO DO PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO FIRMADO AOS CASOS IDÊNTICOS, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, ao julgarem o RE 1.029.723/PR (Tema 943), rejeitaram a repercussão geral da controvérsia referente à possibilidade de conversão do tempo de serviço comum para especial, mediante a aplicação do fator 0,71 de conversão, nas hipóteses em que o labor foi prestado em período anterior à Lei 9.032/1995, para fins de concessão de aposentadoria especial com data de início posterior a esse diploma normativo, por estar a matéria restrita ao âmbito infraconstitucional.



    II – O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata do entendimento firmado às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.